Tribunal: TJDFT
Processo: 0715369-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DETERMINAÇÃO PARA CANCELAMENTO DE PROTESTO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DECORRÊNCIA LÓGICA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A procedência da ação com o reconhecimento da ilicitude das cobranças é decorrência lógica para a baixa dos protestos, sendo desnecessário pronunciamento explícito nesse sentido quando reconhecida a ilegalidade da cobrança.
3. Entretanto, quando noticiadas aos autos certidões que denotam que os protestos permanecem ativos, necessária a expressa determinação para o cancelamento.
4. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a omissão existente e determinar que a CAESB exclua os protestos em nome da Embargante referentes aos débitos objeto da lide, assim como se abstenha de realizar novas cobranças.